Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708645-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERLON DE MELO PENNA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A. EMBARGADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA, ANDERLON DE MELO PENNA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora